Tribunal: TJMT
Processo: 1000337-67.2021.8.11.0029
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000337-67.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ - CPF: 042.649.891-75 (APELANTE), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO), HENRIQUE GALVAO ATAIDES - CPF: 033.625.451-22 (TERCEIRO INTERESSADO), PITER BRITO FREIRE DA SILVA - CPF: 014.219.111-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), VALDIVINO VITAL DO AMORDIVINO - CPF: 604.203.081-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E CONTRAVENÇÃO PENAL DE DIREÇÃO PERIGOSA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –1
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO –
NÃO
ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.
ALMEJADA A APLICAÇÃO DA PENA BASILAR NO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – SUSTENTADA A INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR O INCREMENTO DA PENA BASILAR – INVIABILIDADE – RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DO ENTORPECENTE APREENDIDO – PREPONDERÂNCIA PR
E
VISTA NO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06 – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, PREVISTO NO ART. 5o, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PENA BASILAR MANTIDA – 3.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE P
REENCHIMENTO, POR PARTE DO APELANTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA – PROVA ROBUSTA DA SUA CONTUMÁCIA DELITIVA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA –
4.
ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO – MODIFICAÇÃO INVIÁVEL – ANÁLISE DO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL, CONJUGADA COM O ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, CONSUBSTANCIADA NA RAZOÁVEL QUANTIDADE DO ALUCINÓGENO – INCIDÊNCIA, ADEMAIS, DA REINCIDÊNCIA, APONTANDO A NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO – 5.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RELAÇÃO À CONTRAVENÇÃO DE DIREÇÃO PERIGOSA – AUSÊNCIA DE DIALÉTICA SOBRE O TEMA NAS RAZÕES RECURSAIS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS TESTEMUNHAS –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO – 6.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER
AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 7.
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão do

apelante almejando a absolvição ou a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos
nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas
, mormente pelas declarações

dos policiais militares que efetuaram a
sua
prisão em flagrante
aliado à quantidade de droga apreendida
, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

2
.
Observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena, não se mostra desarrazoado ou excessivo o
quantum
de aumento na pena-base aplicado, quando justificado em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido, com a preponderância prevista no

art. 42 da Lei n. 11.343/06,
a fim de que seja estipulada a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal.

3
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados nesse
dispositivo, quais sejam: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese, verificada a existência da reincidência em desfavor do apelante e a sua dedicação a atividades criminosas, não há como se conceder o benefício à sua pessoa.

4.

O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 3o, do Código Penal,
porquanto
quantitativo de pena imposto e a análise conjugada do art. 59 da mencionada Lex com a do art. 42 da Lei Antidrogas, indicam a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime, mormente por se tratar de
acusado
reincidente.

5. É descabido
se falar em absolvição do apelante em relação
à
contravenção penal de direção perigosa, porqu
e
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, outrossim, a sua condenação fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos das testemunhas, que firmemente apontaram-no como o autor desse ilícito.

6.
O pagamento das custas processuais pelo vencido é consequência lógica da condenação nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. Ademais, o pedido de isenção somente pode ser avaliado e concedido na fase de execução, pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real si
tuação financeira do condenado.

7. Recurso de apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por

Tiago Stefani Lira de Queiroz
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2a
Vara da Comarca de Canarana
/
MT,
que
nos autos da Ação Penal n.
1000337-67.2021.8.11.0029
,
condenando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
e pela contravenção penal de direção perigosa, prevista no art.
34 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, impondo-lhe as penas de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, bem como o pagamento 917 (novecentos e dezessete) dias-multa, os quais foram fixados em 1/30 (um trinta avos)
do salário
mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante,
nas
razões recursais que se
encontram
no ID
126516289
,
requer
:
(
i
)

a sua
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386,
V e
V
I
I, do Código de Processo Penal, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
;
(
ii
)

a desclassificação da sua conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06;
(
iii
)

a redução da pena basilar para o mínimo legal; (
iv
)

a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 em seu grau máximo de 2/3 (dois
terços)
; (
v
)

a absolvição em relação a contravenção penal de direção perigosa;

(
vi
) abrandamento para o regime inicial semiaberto; e, por fim, (
vii
)

a concessão do benefício da justiça gratuita.

O
Ministério Público
,

nas contrarrazões que se encontram
no ID
129331185
,

postula o
des
provimento

d
o
presente
recurso.
E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
131098156
,
opinou pelo parcial provimento do apelo
, deixando a suma manifestação assim ementada:

Sumário
: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1
. Pleito de absolvição ou desclassificação delitiva
– A defesa alega que não há provas que indiquem que o réu comercializava entorpecentes, pugnando pela desclassificação delitiva – Sustenta que o entorpecente localizado seria usado pelo próprio acusado – Sem razão – Em poder do acusado foi encontrada expressiva quantidade de maconha (1 kg), além de apetrecho próprio para comercialização do entorpecente (plástico filme), o que indica a traficância – Versão defensiva isolada nos autos. 2.
Pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06
– Inviabilidade – Demonstrada a reincidência do apelante, o privilégio não pode ser reconhecido, consoante estabelece o art. 33, §4o da Lei Antidrogas. 3.
Pedido de absolvição da contravenção de direção perigosa
– Inviabilidade – As testemunhas oculares ouvidas em Juízo afirmaram que o réu, ao tentar fugir da equipe policial, dirigiu perigosamente quase atropelando duas crianças – Ausência de prova que indique a inocência do acusado – Condenação que deve ser mantida. 4.
Pedido de readequação da pena do delito de tráfico de drogas – Parcial pertinência
– Razoável e justificado o aumento da pena
-
base em razão da grande quantidade de droga localizada em poder do réu (1 kg de maconha) – Pena intermediária fixada sem parâmetro – O aumento acima de 1/6 necessita fundamentação adequada – Ausência – Necessária readequação –
Pleito de modificação do regime de cumprimento da pena
– Impossibilidade - Reincidência e pena aplicada – Necessária fixação do regime fechado - Precedentes do STJ e TJMT -
Pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
126516189
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos do inquérito policial incluso que, no dia 13 de março de 2021,
TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ
(i) transportou drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Outrossim, (
ii
) dirigiu veículo em via pública, pondo em perigo a segurança alheia.

Na data de dia 13 de março de 2021, no período vespertino, a Polícia Militar, após receber uma denúncia anônima atinente ao tráfico de entorpecentes, tentou abordar
TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ
em frente ao Bar do Valdir, situado na Rua Planalto,

bairro Nova Canarana, Canarana-MT. Todavia, o acusado, conduzindo um veículo Volkswagen Saveiro, fugiu do local,
realizando manobras perigosas, o que culminou em um acidente de trânsito.

Assim, os policiais lograram êxito na abordagem de
TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ
, ocasião em que encontraram, no interior do veículo, 1 (um) rolo de filme PVC e aproximadamente 1 (um) quilo de maconha. Por essa razão, o acusado foi preso em flagrante.
[...]

Destaques

no

original

A
materialidade do crime
de tráfico
de drogas
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
126511999
);
boleti
m
de ocorrência
(ID
126516150
)
;
termo de
exibição e

apreensão
(ID
126516153
)
;

auto
de
c
onstatação
preliminar
(ID
126516172
)
e
L
audo
P
ericial
n.
310.2.04.2021.003157-01

da Politec
(ID
126516183
)
; bem como pelos dema
is elementos probatórios colhido
s
nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime.

Na verdade,
esta
irresignação não passa de mero descontentamento da defesa, uma vez que não existe dúvida
de
que o magistrado concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação às provas irrefutáveis de autoria delitiva que reca
i
sobre o apelante, daí por que o édito condenatório deve ser mantid
o, não havendo o que se falar em
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386,
V ou
VII, do Código de Processo Penal
.

Com efeito, a
cerca da prática do crime de tráfico de drogas por parte
do
apelante, o sentenciante assim se pronunciou:

[...]

A conduta delitiva em questão (tráfico de drogas) vem representada por 18 (dezoito) verbos núcleos do tipo –
importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer
–, traduzindo um verdadeiro tipo misto alternativo, em que a prática de mais de uma conduta não implica concurso de crimes, mas um único delito, de sorte que a prática de qualquer das ações constantes da figura típica faz consumar o delito em questão, independentemente de
qualquer outro resultado, conduta essa, ressalte-se, acrescida da consciência do agente em praticar a figura delitiva
“sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Segundo consta, na data 13 de março de 2021, após receber uma denúncia anônima atinente ao tráfico de entorpecentes em frente ao Bar do Valdir, os policiais tentaram abordar
TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ
, o qual empreendeu fuga em um veículo, posteriormente batendo no meio fio. Na abordagem realizada após o acidente, foi encontrado 1 (um) rolo de filme PVC e aproximadamente 1 (um) quilo de maconha dentro do veículo utilizado.

Analisando-se todo o acervo probatório inserto nos autos, constata-se que as há provas de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, impondo-se, destarte, a condenação.

A
materialidade
delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 51495079), boletim de ocorrência (id. 51495080), termo de exibição e apreensão (id. 51495083), laudo pericial de constatação de droga (id. 54137791), relatório de investigação (id. 54735442) e declarações das testemunhas prestadas na fase inquisitorial e judicial.

A
autoria
, da mesma forma, está devidamente comprovada, vez que o acervo probatório é categórico ao demonstrar por parte do réu o tráfico de drogas.

O policial
Piter Brito Feire Silva
, ao ser inquirido em juízo

relatou que na data dos fatos, fazia ronda com outros policiais na cidade de Canarana/MT, quando receberam uma denúncia de que
TIAGO
, vulgo “lapão” estava no bar do Valdir com grande quantidade de droga dentro do veículo.Ao perceber a aproximação da polícia,
TIAGO
empreendeu fuga, posteriormente colidindo e subindo no meio fio, momento em que tentou fugir correndo, porém, foi capturado pelos policiais. No momento da abordagem pessoal e veicular, foi encontrado 1 (uma) unidade de rolo (ainda na caixa) de filme PVC transparente e 1(um) kg de substância análoga à maconha.

Em sua oitiva, narrou ainda que, nos dias em que estava de serviço, já abordou
TIAGO
entre 2 (duas) a 3 (três) vezes, sendo conhecido no meio policial por uso e tráfico de entorpecentes (Id. 68539909 e id. 68539919).

O policial
Henrique Galvão
Ataides
,
ao ser inquirido em juízo confirmou toda a versão apresentada pelo policial

Piter
,
especialmente no que tange a atitude suspeita de fuga do acusado com a aproximação da polícia, bem como o resultado da abordagem policial ao ser encontrado a droga e o rolo de filme PVC, itens comuns na traficância. Somando-se a isso, informou que
TIAGO
já é conhecido no meio policial por seu envolvimento com o Comando Vermelho, assim como sua mãe (já falecida) e seu irmão, bem como que ocupa um cargo alto dentro do referido grupo prisional (id. 68539926 e id. 68539928).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado
TIAGO STEFANI LIRA DE QUEIROZ
informou:

JUIZ:
O que aconteceu senhor Tiago?
TIAGO:
Era no sábado, se não me engano, eu ‘
tava
’ para ir para a fazenda de novo segunda-feira. Aí eu peguei e comprei esse 1 kg de maconha justamente para levar para a fazenda e para minha família, também é usuária.
Não era só ‘pra’ mim esse quilo.
JUIZ:
Era para quem?
TIAGO:
Era para o meu irmão (que) também fuma, meu
ex
padrasto também fumava. [...]
JUIZ:
Por que o senhor evadiu do local?
TIAGO:
Medo de ir preso senhor.
JUIZ
: O senhor sabe que independente se for ‘pra’ uso ou tráfico, essa conduta configura uma conduta delituosa?
TIAGO:
Sim senhor.
JUIZ:
O senhor relatou que era para uso, pelo que eu estou entendendo, por que tinha o rolo de papel filme?
TIAGO:
Eu desconheço desse rolo senhor, eu não tenho conhecimento desse rolo de 'insulfilme'.
JUIZ:
Qual era a quantidade de droga?
TIAGO:
1 kg.

Depreende-se que, apesar dizer que a droga era para uso pessoal, negado a traficância, informou que iria fornecer o tablete de maconha comprado para os seus familiares na fazenda, uma vez que os demais também eram viciados na substância.

Nessa toada, resta caracterizado o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, haja vista que o tipo penal assevera que o fornecimento da droga, ainda que gratuitamente, já configuraria a traficância.

No tocante à tese aventada pela defesa técnica de desclassificação para uso de drogas ante a ausência de provas quanto à traficância, verifico que não demonstra credibilidade, ante a análise das provas produzidas nos autos e, por consequência, não merece acolhimento. Isso porque, além do filme de PVC, normalmente utilizado para o tráfico, e a quantidade significativa de droga terem sido encontradas no veículo do acusado, os depoimentos dos policiais e a intenção de oferecer gratuitamente o material aos familiares confirmaram a figura do tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido está o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao considerar inviável a desclassificação para a figura de uso, uma vez que, ainda que o réu seja usuário, ao oferecer e dispor entorpecentes à terceiros seria descaracterizada a mera condição de usuário, assumindo a adequação ao tipo penal de tráfico de drogas (TJMT – APR: 00110924120158110049 MT, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Julgamento: 04/12/2019,
DJe
: 06/12/2019).

Desta forma,
AFASTO
a tese defensiva de desclassificação para uso de drogas.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao réu.
[...].

(ID 126516280)

Conforme
foi
demonstrado pela autoridade judiciária atuante em primeiro grau de jurisdição, as testemunhas ouvidas na fase da ampla defesa e do contraditório ratificaram as declarações prestadas na fase inquisitiva, conforme se infere das assertivas proferidas pelo
s

p
oliciais
m
ilitares
Piter Brito Freire da Silva
e Henrique Galvão
Ataides
, que afirm
aram
que o apelante é velho conhecido no meio policial, destacando que no dia dos fatos receberam uma denúncia anônima informando nominalmente que Tiago

Stefani
,
conhecido como
“
Tiago Lapão
”
,
estava no bar do Valdir e tinha alucinógenos no interior de seu veículo VW Saveiro
, esclarecendo que quando o visualizaram dentro do
automóvel
, o apelante empreendeu fuga
em alta velocidade, fazendo manobras bruscas, tendo quase atropelado duas crianças e perdido o controle do veículo, ocasião em que tentou
f
ug
ir
a pé, todavia foi imobilizado, momento em que confessou que
transportava a droga que foi apreendida, consistente em um tablete pesando aproximadamente um quilo

de maconha
que estava em no banco do passageiro da VW Saveiro
, além de
também ter sido localizado dentro do automóvel
um rolo ainda lacrado de plástico filme
, comumente utilizado para o embalo fracionado da droga para o comércio malsão
.

No mesmo norte, o
p
o
licial
c
ivil
Valdivino Vital
Amor divino

afirmou que já participou
de diligência de outras investigações policiais instauradas contra o apelante destacando que este é criminoso contumaz e faz parte de organização criminosa, não havendo qualquer dúvida acerca do acerto do édito condenatório.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares
e civil
em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional deles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 8, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza que
: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

”

Por sua vez, o
próprio apelante que em juízo confirmou que a droga apreendida, consistente em um quilo

de maconha lhe pertencia, conquanto de maneira completamente inverossímil tenha afirmado que seria para o próprio consumo, afastando a aplicação da atenuante da confissão espontânea eis que foi negada a traficância, nos termos do disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de
tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
”

Nota-se,
pois,
do
acervo probatório
, que ficou demonstrada a prática do crime de tráfico de drogas por parte
do apelante
,
cumprindo
asseverar que além de ele ter sido flagrado portando a droga e ter admitido que era de sua propriedade
, milita ainda em desfavor
dele
o fato de que a grande quantidade de estupefaciente, consistente
em um tablete pesando aproximadamente 1um quilo de maconha,
que fo
i
apreendido
dentro do
seu
veículo, tudo confirmado pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, não havendo a necessidade de maior tergiversação sobre o assunto.

Diante disso, não há dúvida de que
o apelante
praticou o crime de tráfico de drogas
noticiado na exordial acusatória
, porqu
e
a sua negativa
da traficância ficou isolada nestes autos
,

n
ão se pode
ndo
olvidar
, ademais,

qu
e
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Logo, sem embargo de o apelante negara prática do crime pelo qual foi condenado, não há nestes autos um único elemento de convicção capaz de elidir os elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação. Como se sabe, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que
deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Destarte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas com fundamento no art. 386,
V ou
VII
,
do Código de Processo Penal, não se podendo falar, outrossim, em aplicação do
princípio constitucional da presunção de inocência e tampouco no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, no qual o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

De outro viés, a
despeito de
o apelante
alegar tratar-se apenas de usuário de drogas, não há dúvida da destinação mercantil do
entorpecente apreendido
,
impondo-se a manutenção da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes descrito no art. 28 dessa mesma
Lex
, tal como almejado neste recurso.

Em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que a apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a
verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado n. 3, nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.
”

Por outro lado, vê-se que o Ministério Público se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante,
ao contrário dele
, que, como dito acima
linhas volvidas
, al
egou ser apenas usuário
de drogas, mas, todavia, não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir
,
ficando
evidenciado que a droga apreendida tinha como destino à mercancia, é imperativa a manutenção da condenação d
o
recorrente pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual a defesa almeja a desclassificação.

Em relação ao pleito de modificação da
pena
imposta ao apelante na sentença condenatória, faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo juízo do primeiro grau quando da sua dosimetria:

[...] Na
primeira fase
, a culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem são normais. Não registra antecedentes criminais. Nada foi apurado quanto a sua conduta social e a sua personalidade. Os motivos do crime não pesam, porquanto inerente à espécie delitiva. As circunstâncias e consequências do crime são normais à espécie. A quantidade do material entorpecente encontrado na posse do réu revela-se preponderante, justificando o recrudescimento da pena-base (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).[1]

Sopesadas as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, e considerada a pena prevista para o crime, reputo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base no patamar de
6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa
.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena, aplica-se a agravante da reincidência, vez que o réu possui executivo de pena em andamento referente ao crime previsto no art. 121, §2o, do Código Penal, conforme processo n. 0002685-22.2014.8.11.0029.

Não há o que se falar em confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), uma vez que sua incidência no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para o uso (Súmula 630, STJ).

Desta forma,
FIXO
a pena intermediária em
8 (oito) anos, 1 (um)
mês e 4 (quatro) dias de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa
.

Na
terceira fase
, apesar da defesa postular pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, esta não merece ser acolhida, pois o réu não é primário e, para usufruir da redução proposta, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos.[2]

Desta forma,
FIXO
a pena definitiva para o crime de tráfico de drogas em
8 (oito) anos, 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de reclusão e 809 (oitocentos e nove) dias-multa
. [...].

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Ademais, não se pode
esquecer
que para a aplicação da sanção inicial, o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput
do art. 59 do CódigoPenal; além de, no caso do tráfico de drogas, os vetores preponderantes estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Verifica-se, pois, que a pena basilar foi fixada em 6 (seis) anos, 5 (cinco|) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 643 (seiscentos e quarenta e três) dias-multa, notadamente em função da valoração negativa da natureza e quantidade de droga apreendida com o apelante, tal como determina o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

E assim agindo o sentenciante o fez corretamente, porquanto a despeito de a maioria das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ter sido considerada neutra ou favorável, pesa sobre a pessoa do apelante a considerável quantidade da droga apreendida – aproximadamente um quilo de maconha – o que revela um potencial disseminador acentuado aos usuários, traduzindo inequívoca censurabilidade que agrava a sua conduta.

Nesse contexto, considerando a norma contida no art. 42 da Lei 11.343/06, segundo a qual
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, e sendo estas claramente desfavoráveis ao apelante, é proporcional e razoável a fixação da pena-base, em
1
(
um
) ano e
5
(
cinco
) meses
e 4 (quatro) dias
acima do mínimo legal.

A
liás, a
respeito do tema, este Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 39, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consolidou seu entendimento nos seguintes termos: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Além do mais,
este Tribunal de Justiça mantém o mesmo entendimento acerca da matéria, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – INVIABILIDADE – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM PODER DO RÉU – PRÉVIAS INFORMAÇÕES DE QUE A RESIDÊNCIA DO ACUSADO FUNCIONAVA COMO PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ATINENTES À QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS – RAZOABILIDADE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA
SANÇÃO BASILAR – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – PARTICULARIDADES QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DO RÉU ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL – INVIABILIDADE – PENA RECLUSIVA SUPERIOR A 4 ANOS ASSOCIADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AFASTAMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CÓDIGO PENAL – IMPERTINÊNCIA – CONFISSÃO QUALIFICADA QUE RESPALDOU A CONDENAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em poder do réu, a e preexistência de informações que apontem a sua residência como um ponto de comercialização de drogas e os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais que efetuaram a sua prisão, em harmonia com as declarações prestadas por indivíduo que adquirira produtos ilícitos do réu, consubstanciam acervo probatório suficiente para a condenação do acusado pelo crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, notadamente porque o mero fato de ele também ser usuário de drogas não autoriza a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28, caput, do mesmo diploma normativo.

A valoração desfavorável da quantidade e da natureza das drogas encontradas com o acusado justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, em conformidade com o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006. Além disso, o grau de acréscimo da sanção basilar não está atrelado a frações predeterminadas em lei, ficando sujeita à prudente discricionariedade do julgador, à luz das particularidades do caso concreto
.

O benefício previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas não é aplicável àqueles que se dedicam às atividades criminosas, condição que pode ser validamente aferida quando as circunstâncias do fato evidenciem que o agente faz do tráfico de drogas seu meio de vida.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(TJMT - N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 13/05/2022)
Destacamos

Sendo assim, não
remanesce
dúvida, que a pena basilar fixada para o delito de tráfico de drogas não merece reparos, sob pena de se ignorar as circunstâncias fáticas do caso concreto que são flagrantemente desfavoráveis ao apelante.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 postulada
pelo
apelante, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Ademais, impõe-se ressaltar que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

A propósito, sobre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos
, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

No caso em apreciação,
o juízo de primeiro grau, ao justificar a não aplicação da minorante
em favor do
apelante, asseverou que “
apesar da defesa postular pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33,
§4o, da Lei n. 11.343/2006, esta não merece ser acolhida, pois o réu não é primário e, para usufruir da redução proposta, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos
”
, razão pela qual, por conta da reincidência do apelante que responde ao processo “
executivo de pena em andamento referente ao crime previsto no art. 121, §2o, do Código Penal, conforme processo n. 0002685-22.2014.8.11.0029
”, condenação, essa, com trânsito em julgado 17.06.2015, ou seja, anterior aos fatos narrados na exordial acusatória (13.03.2021),
ele
não faz jus a aludida benesse.

No
respeitante ao regime de cumprimento da pena do apelante, deve ser mantido o regime
inicial fechado
, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
, c/c § 3o, do Código Penal,
por conta
da
sua
reincidência
,
diante
d
o quantitativo de pena final imposta a
sua pessoa
, além da gravidade concreta e a preponderância na primeira fase dosimétrica da quantidade significativa do entorpecente apreendido em seu poder.

Por outra vertente, também não assiste razão ao apelante quanto ao pedido
formulado
–
sem a apresentação de qualquer dialética
–
,
visando a sua
absolvição da
contravenção penal de direção perigosa, prevista no art. 34 do
Decreto-Lei n. 3.688/1941,
eis que

ficou amplamente comprovado que
ele

empreendeu fuga em alta velocidade e de maneira extremamente perigosa
colocando em risco a segurança
daqueles que se encontravam em via pública
, não respeitando as placas de “PARE” indicadas nas ruas da cidade,
cumprindo asseverar, ademais, que o
recorrente

quase atropel
ou
crianças que estavam andando de bicicleta,
e, ao final, entrou em al
t
a velocidade em uma cur
v
a para entrar
em uma rua,
ocasião em que
perdeu o controle do veículo, colidindo e subindo no meio fio
, não havendo qualquer dúvida acerca da necessidade da manutenção do édito condenatório também nesse aspecto
.

No que se refere à concessão dos benefícios da justiça gratuita
apelante

objetivando

a
isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito,
igualmente,
não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
“
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo
imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
.
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a s
ituação econômico-financeira do
apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, poder
á
ou não, ser benefic
iado com a isenção condicional, razão
pela qual essa pretensão também deve ser desacolhida por esta Segunda Câmara Criminal.

Posto isso
, em consonância
com o
parecer ministerial
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Stefani Lira de Queiroz
,
m
antendo inalterada a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022